Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701003-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS MAGNO MOURA ALVES FERNANDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR